Tribunal: TJSP
Processo: 2101683-46.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Habeas Corpus. Extorsão e roubo majorados. Prisão preventiva. Alegação de constrangimento ilegal. Presença de condições subjetivas favoráveis. Desproporcionalidade da medida extrema. Custódia cautelar da paciente que tem causado prejuízo aos filhos menores de idade.

1. Decisão impositiva da prisão preventiva que não se valeu de fundamentação genérica. Indicação, pela autoridade judiciária,

Ementa:
Habeas Corpus. Extorsão e roubo majorados. Prisão preventiva. Alegação de constrangimento ilegal. Presença de condições subjetivas favoráveis. Desproporcionalidade da medida extrema. Custódia cautelar da paciente que tem causado prejuízo aos filhos menores de idade.

1. Decisão impositiva da prisão preventiva que não se valeu de fundamentação genérica. Indicação, pela autoridade judiciária, dos aspectos concretos que justificavam a imposição da medida extrema.
2. Fumus comissi delicti que é dado pelos elementos informativos colhidos na fase preliminar de investigação e que subsidiaram o oferecimento da denúncia e o juízo de admissibilidade que se seguiu.
3. Periculum libertatis. Fatos que se revestem de gravidade concreta. Delito praticado em concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo e grave ameaça à vítima. Presença de circunstâncias subjetivas favoráveis que não impedem a imposição de prisão preventiva. Proporcionalidade da custódia cautelar. Insuficiência das medidas cautelares alternativas.
4. Paciente que se encontra solta, uma vez que não foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva. Ainda que assim não o fosse, segundo alegado pelo impetrante, por ocasião do cumprimento dos mandados de prisão temporária da paciente e do corréu, as crianças teriam sido acolhidas pelos familiares. Insuficiência de fundamento a justificar a soltura ou a concessão de outro benefício.
5. Ordem denegada.